Tribunal: TJSP
Processo: 1007180-91.2015.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo interno. Decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Gratuidade reiterada, sem qualquer alusão a fato novo ou modificação da situação, após o benefício já ter sido denegado no processo, por decisão irrecorrida. Descabimento. Impropriedade da singela renovação indefinida do requerimento. Ausência de justificativa a indicar modificação da situação originária.

Ementa:
Agravo interno. Decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Gratuidade reiterada, sem qualquer alusão a fato novo ou modificação da situação, após o benefício já ter sido denegado no processo, por decisão irrecorrida. Descabimento. Impropriedade da singela renovação indefinida do requerimento. Ausência de justificativa a indicar modificação da situação originária. Necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de suportar as despesas do processo. Decisão do Relator que se confirma. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1007180-
91.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante VERA LUCIA
COSTA LIMA - ME, são agravados IREMOC COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007180-91.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 16.783
2
Agravante: Vera Lucia Costa Lima - Me
Agravadas: Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e Iremoc Comercio de Veículos Ltda.
Agravo Interno no 1007180-91.2015.8.26.0562/50000
Voto no 16.783
Agravo interno. Decisão que determinou o recolhimento em
dobro do preparo recursal. Gratuidade reiterada, sem
qualquer alusão a fato novo ou modificação da situação, após o
benefício já ter sido denegado no processo, por decisão
irrecorrida. Descabimento. Impropriedade da singela renovação indefinida do requerimento. Ausência de
justificativa a indicar modificação da situação originária.
Necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de
suportar as despesas do processo. Decisão do Relator que se
confirma. Agravo interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão do Relator de
fl. 441 dos autos principais, pela qual se determinou à apelante o recolhimento em dobro
do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Insurge-se a apelante, insistindo, em síntese, na alegação de
hipossuficiência. Por outro lado, argumenta ter renovado o pedido de gratuidade tendo em
vista que o valor devido a título de preparo recursal seria incompatível com a sua realidade
financeira, destacando ademais o intervalo temporal de dois anos entre a data de
ajuizamento da demanda e de propositura do recurso, bem como acenando com a violação
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por fim, sustenta a admissibilidade, em
qualquer fase processual, da formulação de pedido de gratuidade, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da decisão do Relator.
Regularmente intimadas, manifestou-se em contrarrazões tão
somente a agravada Nissan do Brasil Automóveis Ltda. (fls. 27/24 e fl. 28); não havendo
retratação por parte deste Relator, foi o recurso inserido em julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007180-91.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 16.783
3
Não assiste razão à agravante.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora recorrida, que
foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Fls. 403/412 descabido o pedido de gratuidade reiterado nas razões
recursais por autora que já teve o benefício denegado no processo em momento
anterior (cf. decisão na fl. 66), não lhe sendo dado simplesmente renovar o
requerimento quantas vezes lhes for conveniente e sem a notícia concreta de qualquer
fato efetivamente modificativo de sua sorte.
Não se aplica em tais condições ao caso o art. 99, § 7o, do CPC, devendo
a questão ser tratada como ausência pura e simples de preparo. Fica pois a apelante
intimada, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, ao recolhimento em dobro do
preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.”
E não há razão para a revisão desse entendimento.
Cumpre esclarecer, a princípio, que em momento algum se
questionou a possibilidade de requerimento da justiça gratuita em qualquer momento e fase
processual; o que se disse foi daí não se admitir que a parte que já tenha tido denegado
requerimento anterior no mesmo sentido, por decisão com a qual se tenha conformado,
venha a renovar indefinidamente o requerimento de gratuidade, ao sabor de sua
conveniência, pretextando hipossuficiência sem dar notícia de qualquer mudança de sorte
superveniente.
E, no caso dos autos, a postulante limitou-se, a princípio, a reiterar
o benefício em termos genéricos, primeiro argumentando ser o valor devido a título de
preparo incompatível com a sua “realidade atual”, depois alegando ser microempresa
individual, fatos que não justificam a repetição do requerimento. Depois, passou a
impugnar a decisão de indeferimento da gratuidade processual proferida pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau, desafiando a preclusão da decisão anterior.
Por derradeiro, abstraída a inadmissibilidade de que seu cuidou até
aqui, convém também destacar que o caráter excepcional do deferimento do benefício da
gratuidade processual, condicionado à demonstração da efetiva impossibilidade de custeio
do processo, vale inclusive para empresas individuais, prova essa que não foi realizada no
caso em exame.
Confirma-se por tudo a decisão atacada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007180-91.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 16.783
4
FABIO TABOSA

Relator